Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700885-69.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: GEANE NOBREGA DE NEGREIROS ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte agravante afirma ter colacionado "documentos novos", os quais demonstrariam o efetivo exercício em regência de classe. Dê-se vista do DISTRITO FEDERAL. Após, conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito